Tribunal: TJBA
Processo: 8001596-85.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001596-85.2022.8.05.0036 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: NILTON TEIXEIRA BORGES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (Lei 11.340/2006, art. 24-A), ameaça (CP, art. 147) e vias de fato (LCP, art. 21), praticados em contexto de violência doméstica. 2. A sentença fixou pena definitiva de 04 meses e 20 dias de detenção e 17 dias de prisão simples, em regime aberto, com suspensão condicional da pena (CP, art. 77). II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a conduta do réu é atípica, diante da suposta revogação tácita das medidas protetivas por ausência de contemporaneidade; (ii) há prova suficiente da autoria e materialidade delitiva quanto aos crimes de ameaça e vias de fato; (iii) é possível a reforma da sentença condenatória ou reconhecimento do direito de recorrer em liberdade e de isenção às custas processuais. III. Razões de decidir 4. As provas dos autos confirmam a materialidade e autoria dos delitos, com destaque para os depoimentos da vítima e dos filhos do casal, corroborados pela confissão parcial do acusado. 5. A tese de revogação tácita da medida protetiva não prospera, diante da inexistência de decisão judicial expressa nesse sentido e da jurisprudência consolidada do STJ, que admite sua vigência enquanto persistir situação de risco. 6. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, quando harmônica com os demais elementos dos autos. 7. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, observando os critérios legais e a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP. 8. Os pedidos de isenção de custas e de recorrer em liberdade não foram conhecidos por ausência de interesse recursal, pois já deferidos em primeiro grau. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: “1. A validade da medida protetiva de urgência independe de prazo determinado, subsistindo enquanto persistir o risco à integridade da vítima. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica. 3. A modificação da versão inicial do réu, sem amparo probatório, não é suficiente para afastar a condenação.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXV, XLV, LIV e LVII; CP, arts. 61, II, “f”, e 147; CPP, art. 804; LCP, art. 21; Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §§ 5º e 6º, e 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024; STJ, REsp nº 2.066.642/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 04.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001596-85.2022.8.05.0036, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Caetité/Ba, sendo Apelante Nilton Teixeira Borges e Apelado o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer, parcialmente, do apelo, negando-lhe provimento, para manter, integralmente, a sentença penal condenatória, nos termos do voto.